Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-53.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001098-53.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), ILMA XAVIER SIQUEIRA - CPF: 378.006.801-00 (APELADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ENQUADRAMENTO – LEI MUNICIPAL No 2.361/2001 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA – SÚMULA 85 DO STJ – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESTINADA AO PREVIVAG – RETENÇÃO – CABIMENTO – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça: “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação
”.

Incide a retenção de 11% (onze por cento) sobre o pagamento de natureza remuneratória, a título de contribuição previdenciária.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)

Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Várzea Grande-MT
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, em decisão de lavra do Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, que, nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção c/c Cobrança de Diferenças de Vencimentos no 1001098-53.2019.8.11.0002 proposta por
Ilma Xavier Siqueira
, julgou procedente os pedidos veiculados na peça vestibular, os quais objetivavam a correta progressão na classe bem como o pagamento das diferenças salarias decorrentes.

Em suas razões recursais, o Município de Várzea Grande-MT requer: a) a incidência da prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça; b) a modificação dos índices aplicados a título de correção monetária e juros de mora, e por fim c) o abatimento de 11% (onze por cento) do valor devido relativos à contribuição previdenciária para o Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande - PREVIVAG (Id. 83634191).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 83634194).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 89298490).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 07 de dezembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que Ilma Siqueira Xavier é Servidora Municipal, tendo ingressado no Serviço Público do Município de Várzea Grande-MT em 01/02/2000 mediante aprovação em Concurso Público para exercício do cargo de Professora, Nível Superior, mediante se infere de sua ficha funcional (Id. 83634169).

Após longo período sem a devida progressão na carreira e o consequente pagamento das diferenças salariais, ajuizou a presente Ação Ordinária objetivando o correto enquadramento e a quitação dos valores pagos a menor.

Tal investida se mostrou exitosa, uma vez que sobreveio sentença julgamento procedente os pedidos veiculados na peça vestibular, condenando o Ente Municipal ao “
enquadramento da autora no nível 7, Classe “C”
, bem como ao “
pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos
” (Id. 83634186, fl.03).

Inconformado, o Município de Várzea Grande-MT interpôs recurso de apelação objetivando: a) a incidência da prescrição quinquenal; b) desconto de 11% (onze por cento) do valor devido relativos à contribuição previdenciária para o Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG, e ainda, c) alteração dos índices de juros de mora e correção monetária.

Com razão em parte o apelante. Explico.

Sem maiores delongas, quanto à prescrição quinquenal, nota-se que a condenação silenciou-se quanto ao instituto supracitado. Vejamos o teor do dispositivo:

“(...)
Diante do exposto, julgo procedente os pedidos formulados na “Ação de Cobrança” proposta por Ilma Xavier Siqueira em face do Município de Várzea Grande, condenando este a realizar o enquadramento da autora no nível 7, desde 02/2018 e classe C, desde 04/2012, tendo em vista ter requerido administrativamente nas datas de 10/04/2012, 05/02/2018 e 23/10/2018, com o pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
(...) ” (Id. 83634186, fl.03)

.

Sob essa perspectiva, há de se destacar a aplicação da Súmula 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece a aplicação da prescrição quinquenal por se tratar de relação de trato sucessivo:

Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça: “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação
”.

Desse modo, considerando-se que a ação fora protocolada na data de 07/02/2019 (Id. 83634165, fl.06), conclui-se que foram acobertadas pela mácula prescricional todos os valores anteriores à 07/02/2014, merecendo reparo a sentença neste ponto.

Por outro lado, no que tange ao recaimento da alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor devido em futura condenação, destinado à contribuição previdenciária do PREVIVAG, novamente prospera a irresignação.

Isso porque, a Lei no 2.719/2004 que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande –, em seu artigo 41, inciso I, assim dispõe:

“
Art. 41. A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – De uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida
pelo §1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição
”. (Destaquei)

Logo, tendo em vista que as verbas que a servidora apelada tem direito a receber, possuem natureza remuneratória, incide a contribuição pretendida de forma que estas devem ser retidas em sede de liquidação de sentença.

De outra banda, tenho que a pretensão da recorrente de atualização dos valores devidos não se coaduna com os parâmetros fixados segundo a moderna e recente jurisprudência.

Tal se dá, pois no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral.

(...) Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese: ‘O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’. Assim, em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...). (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018).

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles. Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)

Rememoro que, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande-MT, ora apelante, até a data do efetivo pagamento.

Por derradeiro, no que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85 do Código de Processo Civil, em seus §§ 3o e 4o, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos inciso I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.

Desse modo, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para declarar a ocorrência da prescrição de quaisquer valores devidos anteriormente à data 07/02/2014, bem como para ordenar o desconto de 11% sobre o valor devido na condenação destinados tais valores ao PREVIVAG, e ainda,
RETIFICO EM PARTE
o
decisum
para determinar que o percentual dos honorários advocatícios sejam definidos no juízo de execução, nos termos previstos nos §§ 3o, I a V, e 4o, II, do artigo 85 do NCPC, e por fim, estabelecer que quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se aplicar o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande-MT, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021